Tribunal: TJDFT
Processo: 0732977-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO JUDICIAL. RESERVA DE MEAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REEXAME DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, sob alegação de omissões relacionadas à legitimidade dos embargados para impugnar a arrematação de imóvel e à proteção da meação da meeira, bem como solicitação de manifestação expressa para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissões no acórdão embargado relacionadas à legitimidade dos embargados e à reserva de meação; (ii) determinar se os embargos de declaração são cabíveis para reexame da matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica omissão no acórdão embargado, que analisou de forma fundamentada as teses apresentadas, concluindo que a meeira possui legitimidade para impugnar a arrematação nos próprios autos, com base no art. 903, § 4o, do CPC.
4. O acórdão embargado também abordou a proteção da meação, conforme disposto no art. 843 do CPC, destacando que a quota-parte do cônjuge alheio à execução deve ser resguardada sobre o produto da alienação.
5. A pretensão do embargante de rediscutir o mérito do julgamento é incompatível com a via dos embargos de declaração, que não se destinam ao reexame da causa, mas à correção de erro material, omissão, obscuridade ou contradição.
6. O pedido de manifestação expressa para fins de prequestionamento é desnecessário, uma vez que o art. 1.025 do CPC prevê o prequestionamento ficto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 843, 903, § 4o, e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
TRF4, AG 5036063-18.2022.4.04.0000, Rel. Gisele Lemke, 18/11/2022.
TJDFT, Acórdão 1424846, Rel. James Eduardo Oliveira, j. 19/05/2022.
STJ, REsp 1.818.926/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13/04/2021.